Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729824-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MARIA DARLA LOPES DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a apresentação de emenda à petição inicial para excluir o pedido de honorários advocatícios. O agravante relata que a convenção condominial prevê a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios e que a referida previsão foi ratificada na ata de assembleia realizada em junho de 2021. Sustenta que, uma vez que prevista em Convenção Condominial, é devida a inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito condominial, pois correspondente à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência da agravada. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Argumenta que as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do condômino inadimplente, bem como defende a possibilidade de cumulação com os honorários sucumbenciais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução com a incidência dos honorários advocatícios convencionais. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. O agravante foi intimado para juntar aos autos a guia do recurso e para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id 29090773 e 29492003). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De acordo com o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recurso deve estar acompanhado da guia de recolhimento devidamente preenchida, além do comprovante de pagamento. A ausência da juntada da guia de recolhimento impossibilita a aferição da correspondência do código de barras da guia com o que consta no comprovante de pagamento e a ausência de regularização da citada irregularidade enseja o reconhecimento da deserção recursal. Confira-se, por oportuno, precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. A apresentação de comprovante de pagamento sem a guia de custas não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porque não permite verificar se a quitação destinou-se à apelação interposta. (...) (Acórdão 1299232, 07280803120188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO/REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DESMONTE DE ESTRUTURA FÍSICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PERDA DE CLIENTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS PARA AUTOR E RÉU. VALOR DA CONDENAÇÃO PARA O AUTOR. VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO PARA O RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS EXPRESSAMENTE ESTABELECIDOS NO §2o DO ART. 85 DO CPC. 1. Cabe ao recorrente juntar a guia de recolhimento das custas e comprovante de pagamento no momento da interposição do recurso, tal como impõe o art. 1.007, do CPC. 2. O pressuposto formal de admissibilidade recursal somente é satisfeito quando a apresentação do comprovante de pagamento se dá acompanhado da guia de recolhimento das custas correlata. 3. O não atendimento à determinação de juntada da guia de recolhimento das custas correlata ao pagamento anexado aos autos no prazo concedido, implica no reconhecimento da deserção e, consequentemente, no não conhecimento do recurso interposto. (...) (Acórdão 1268479, 07013349220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, o agravante instruiu o recurso somente com o comprovante de pagamento das custas, razão pela qual foi intimado para fazer a juntada da guia de recolhimento. Entretanto, o agravante deixou transcorrer o prazo sem regularizar o vício referente ao preparo, o que enseja a necessidade de reconhecimento da deserção recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator